Tribunal: TJDFT
Processo: 0706951-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TIME SHARING. FALHA NO REPASSE DE PONTOS PARA FINS DE RESERVA. INDISPONIBILIDADE DE VAGA NO HOTEL PRETENDIDO. DEMASIADA DIFICULDADE DE FRUIÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL INEXISTENTE. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Em contrato de time sharing (que confere o direito de uso de unidade hoteleira, por sistema de tempo compartilhado, mediante utilização de tabela de pontuação), caracteriza falha na prestação do serviço o repasse dos pontos um mês após extrapolado o prazo contratual de cinco dias úteis, contados do pagamento da respectiva taxa, e quando já não mais havia vagas disponíveis nos hotéis do destino pretendido.
2. Diante das insistentes tentativas frustradas de uso de quatro cortesias previstas para expirar no prazo de doze meses, resta evidenciada a impropriedade do consumo do serviço ofertado. O conjunto das cláusulas contratuais limitadoras do uso da rede hoteleira, em extrema desvantagem imposta ao consumidor, culminando por inviabilizar a fruição dos serviços contratados, caracteriza prática abusiva.
3. A falha na prestação do serviço e a impropriedade no gozo do serviço ofertado, dificultando em demasia a sua fruição pelo consumidor, justificam a resolução contratual com a restituição das quantias pagas (artigo 20 do CDC e artigo 475 do CC), sem prejuízo de indenização por perdas e danos.
4. À medida que não efetivada a reserva em conformidade às vagas disponíveis, não há expectativa criada quanto à data e destino da hospedagem pretendidos. A opção por prosseguir com a viagem, nas condições que se seguiram, encontra-se na esfera de liberalidade do próprio consumidor. As rés não causaram necessidade premente de contratação de outro hotel. Não há dano material a ser indenizado.
5. A reparação por dano moral, em sede de relação contratual, pressupõe, além do descumprimento do contrato ou de seus deveres anexos, circunstância fática ofensiva a direito da personalidade. Não obstante o elevado dissabor e estresse sofridos por parte do consumidor na insistente tentativa de fruição dos serviços contratados, não se verifica abalo excedente à angústia ordinária ao descumprimento contratual. Não há dano moral a ser indenizado.
6. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO PROVIDO.